Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. PERÍCIA. LITIGIOSIDADE.
1. Apesar de inexistir previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, excepcionalmente, serão devidos se comprovado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos.
2. Negou-se provimento à apelação.